Tribunal: TJES
Processo: 5000285-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000285-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: KLEBER TEODORO ESPINDULA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO. : KLEBER TEODORO ESPÍNDOLA

JUIZ : DR. MARCELO PIMENTEL

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas

contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 970211), que rejeitou a impugnação apresentada ao
cumprimento de sentença
deflagrado nos autos da
ação ordinária
proposta por
Kleber Teodoro Espíndola
e determinou o bloqueio, via BacenJud, de quaisquer ativos financeiros da executada, até a importância de R$ 408.897,01 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e um centavo).

Nas razões recursais (Id 970201), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada não examinou o argumento, veiculado em sua impugnação, de que o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que apenas uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(ii)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas, o que não foi analisado pela decisão agravada;
(iii)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/ COSIPA, de modo que eventuais créditos da agravada somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(iv)
as decisões mais recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
v
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(vi)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não ter recebido aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir as contribuições de 1815 participantes e para pagar a suplementação de aposentadoria a 466 participantes, que tiveram o benefício concedido e o receberam até março de 1996;
(vii)
compete à agravada comprovar que o patrimônio sobre o qual recai a pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta;
(viii)
a decisão hostilizada não examinou a questão atinente à existência de duas submassas e nem deferiu prova pericial a fim de que haja demonstração contábil do exaurimento da submassa COFAVI;
(ix)
no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES pelo Superior Tribunal de Justiça, o eminente Min. Raul Araújo determinou que, em possível execução, houvesse demonstração a situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI;
(x)
o mesmo precedente deixou claro que o cumprimento da decisão não poderia atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA, hoje USIMINAS, o qual vem constantemente sendo afetado por bloqueios ou liberação de valores em favor de ex-funcionários da COFAVI;
(xi)
a decisão agravada viola o disposto nos arts. 489, §3º, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil;
(xii)
o excesso de execução arguido na sua impugnação não foi analisado no Juízo de 1º grau; e que
(xiii)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada, diante da iminente expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada via BacenJud.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 971744).

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira que, ato contínuo, determinou sua redistribuição a um dos atuais integrantes da egrégia Terceira Câmara Cível, por prevenção (Id 1010100), vindo-me conclusos os autos.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO. : KLEBER TEODORO ESPÍNDOLA

JUIZ : DR. MARCELO PIMENTEL

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas

contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 970211), que rejeitou a impugnação apresentada ao
cumprimento de sentença
deflagrado nos autos da “
ação ordinária
” proposta por
Kleber Teodoro Espíndola
e determinou o bloqueio, via BacenJud, de quaisquer ativos financeiros da executada, até a importância de R$ 408.897,01 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e um centavo).

Nas razões recursais (Id 970201), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada não examinou o argumento, veiculado em sua impugnação, de que o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que apenas uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(ii)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas, o que não foi analisado pela decisão agravada;
(iii)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/ COSIPA, de modo que eventuais créditos da agravada somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(iv)
as decisões mais recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
v
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(vi)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não ter recebido aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir as contribuições de 1815 participantes e para pagar a suplementação de aposentadoria a 466 participantes, que tiveram o benefício concedido e o receberam até março de 1996;
(vii)
compete à agravada comprovar que o patrimônio sobre o qual recai a pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta;
(viii)
a decisão hostilizada não examinou a questão atinente à existência de duas submassas e nem deferiu prova pericial a fim de que haja demonstração contábil do exaurimento da submassa COFAVI;
(ix)
no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES pelo Superior Tribunal de Justiça, o eminente Min. Raul Araújo determinou que, em possível execução, houvesse demonstração a situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI;
(x)
o mesmo precedente deixou claro que o cumprimento da decisão não poderia atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA, hoje USIMINAS, o qual vem constantemente sendo afetado por bloqueios ou liberação de valores em favor de ex-funcionários da COFAVI;
(xi)
a decisão agravada viola o disposto nos arts. 489, §3º, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil;
(xii)
o excesso de execução arguido na sua impugnação não foi analisado no Juízo de 1º grau; e que
(xiii)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada, diante da iminente expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada via BacenJud.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

A começar pelo argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não a liquidação do fundo COFAVI, o qual estaria exaurido, rememoro que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada
dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,

é responsável pelo pagamento
, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
” (destaquei) e fosse observada “
a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”.

Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas,
por
não ter
promovido sua liquidação extrajudicial
(decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Embora tenha reconhecido, noutras oportunidades, que sobredita matéria não havia sido adequadamente dirimida no Juízo de 1º grau, a conclusão alcançada no julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, somada aos demais elementos contidos nos autos, descortinam a inocorrência do aventado cerceamento de defesa por não ter sido produzida a pretendida prova pericial atuarial, por ter o MM. Juiz se pronunciado sobre a questão,
indeferindo-a
, fundamentadamente, como se observa do Id 970211, p. 5-9.

Com efeito, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no multicitado julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001
1
, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

De igual forma, deve ser rejeitada a tese de que o juiz adotou premissa equivocada ao determinar bloqueios e liberação de valores pertencentes ao Fundo PBD/ CNPB 1975.00002-18, cujo saldo pertenceria exclusivamente à submassa da COSIPA, atual USIMINAS.

Numa breve retrospectiva, até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que observo dos autos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja “
deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18
” (Id 970211, p. 23), não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alegado em sede recursal.

Em reforço, rememoro que, recentemente, houve manifestação do Órgão Plenário deste egrégio Tribunal sobre a matéria, em sede de
incidente de resolução de demandas repetitivas
:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/ USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
.

5. Incidente não admitido.”

(TJES, Tribunal Pleno, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100190049153, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020)

Por fim, não identifico o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento.
É como voto!

1
Art. 48
. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO. : KLEBER TEODORO ESPÍNDOLA

JUIZ : DR. MARCELO PIMENTEL

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA
DE MÁCULA
– BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA –
VINCULAÇÃO DO AGRAVADO
AO FUNDO
PBD/CNPB 1975.0002-18 –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.

1
) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

3)
O agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja “deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18”, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alegado em sede recursal.

4
)
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.